Tribunal: TCU
Processo: 040.669/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2468/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Emanuel Bringel Santiago Alencar, prefeito de Araripina/PE na gestão 2001-2004, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício 2004. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a prestação de contas foi enviada pelo responsável em 20/4/2005 (peça 5), sendo este o termo inicial para contagem do prazo prescricional, conforme disposto no art. 4o, inciso II, da mencionada resolução; Considerando que após o envio da prestação de contas, em 20/4/2005, somente em 17/8/2011 o órgão concedente emitiu o Parecer 220/2011 (peça 9), concluindo pela não aprovação das contas, portanto em um interregno superior aos cinco anos previstos no art. 2o da Resolução TCU-344/2022; Considerando que, na instrução de peça 35, a auditora, ao analisar a sequência de eventos processuais que teriam o condão de interromper a prescrição, verificou ainda a existência de dois intervalos que superam o prazo trienal que caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU-344/2022: entre o Parecer 220/2011 (peça 9), de 17/8/2011, e a publicação do Edital de Notificação 21/2016 (peça 12), em 21/3/2016; e entre a emissão do Ofício 504/2016 (peça 14), de 17/6/2016, e a emissão do Parecer 6901/2020 (peça 17), de 9/12/2020; Considerando que, em face do acima exposto a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória, propondo o arquivamento dos autos; Considerando que o representante do Ministério Público junto a esta Corte manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica (peça 38); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 040.669/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Emanuel Bringel Santiago Alencar (XXX.569.194-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araripina - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.